Tribunal: CARF
Processo: 10730.720061/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720061/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.791 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ROBERTO WEBLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 15-42.754 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls.33 e segs.).
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 14/17, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2012,
para exigência de imposto suplementar no valor de R$2.049,26, acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos a autoridade fiscalizadora apurou omissão de
rendimentos recebidos das pessoas jurídicas: Fundação dos Economiários Federais
Funcef (CNPJ 00.436.923/0001-90), no valor de R$ 24.730,68, e Caixa Econômica
Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), no valor de R$ 97,16.
Na impugnação de fls. 2/3 o contribuinte contesta, alegando que os rendimentos
não devem ser tributados por tratar-se de complementação de aposentadoria
correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720061/2015-91
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720061/2015-91

período de 01/01/1989 a 31/12/1995. Informa que todos os documentos relativos a
esta restituição estão anexados às notificações de lançamento 2013244038647061903,
2012244038632342464 e ao termo de intimação fiscal 2011244038621137601.
Informa que o valor a ser restituído deveria ser de R$42.838,97 e até agora só recebeu
R$11.780,74. A diferença lançou nas declarações de ajuste dos anos 2011, 2012, 2013
e 2014.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Os documentos apresentados com a impugnação comprovam que o
contribuinte dispunha de um saldo a compensar referente aos pagamentos relativos à
complementação de aposentadoria, no montante de R$42.838,97 (fls. 9/10). O
contribuinte já utilizou parte deste saldo, declarando como rendimentos isentos
recebidos da Funcef, na declaração do ano-calendário 2010, R$36.119,40, restando
R$6.719,57. Na declaração do ano-calendário 2011, entretanto o contribuinte declarou
como rendimentos isentos recebidos da Funcef o valor de R$26.405,35, quando só
poderia ter declarado R$6.719,57, razão pela qual o valor declarado a maior como
isento, R$19.685,78, foi considerado omissão de rendimentos tributáveis (processo no
10730.720060/2014-46, Acórdão DRJ/SDR no 15-42.242). Assim, no ano-calendário
de 2012, de que trata o processo em tela não resta qualquer saldo a ser considerado
isento.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal,
no valor de R$97,16, contesta com os mesmos argumentos da omissão acima citada,
mas não apresenta qualquer documentação comprobatória. Mantém-se, portanto a
omissão.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário exigido na notificação de lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls 43 e segs., alegando, em apertada síntese, que a retificadora
entregue da DIRPF 2013/2012 foi indevida e pede a sua desconsideração. Pede o afastamento da
multa lançada por já ter pago o imposto na declaração original. Quanto á omissão de
rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$ 97,16, diz estar anexando os comprovantes a ele
fornecidos pelas fontes pagadoras.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos da Fundação dos Economiários
Federais Funcef, no valor de R$24.730,68, o recorrente admite que errou ao prestar a informação
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720061/2015-91

na retificadora da DIRPF 2013/2012, e pede sua desconsideração por já ter pago o imposto por
ocasião da DAA original. Ocorre que declaração retificadora substitui integralmente a original, e
não é possível, em sede de Recurso Voluntário, desconsiderá-la e retornar à posição original,
com o fito de afastar o crédito lançado.
Caso, como alegado, o recorrente tenha pago o imposto correspondente, cabe à
unidade da Receita Federal, se for o caso, proceder às necessárias vinculações, e também ao
próprio interessado verificar, junto àquele órgão, sobre a possibilidade de restituição ou
compensação do valor pago.
Quanto á omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 97,16, o recorrente não apresenta qualquer informe fornecido por Caixa Econômica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme consta da notificação de lançamento.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão da turma
julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital